Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFLITO CONHECIDO E REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE,
1. De acordo com o disposto no art. 135, XXI e XXVI, da Lei Complementar Distrital no 803, de 25 de abril de 2009, a qual dispõe sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, o setor Mangueiral e sua respectiva expansão integram a Região Administrativa de São Sebastião.
2. A Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, não tem o condão de afastar a competência do foro de São Sebastião para fins de processo e julgamento de crimes ocorridos no setor Mangueiral. Isto porque, uma portaria não pode se sobrepor ao disposto em uma lei complementar, no caso, o PDOT.
3. Ademais, Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015, limita-se a estabelecer como atribuição administrativa da Administração Regional do Jardim Botânico a expedição de alvarás de funcionamento e carta de habite-se referentes a imóveis situados no Setor Habitacional Mangueiral, o que não significa que tal região passou a pertencer ao Jardim Botânico, mormente levando-se em conta disposição expressa em contrário do PDOT.
4. Conflito negativo de competência conhecido e rejeitado para declarar a competência do Juízo suscitante.